Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. LEVANTAMENTO VALORES. PARCIAL. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou a questão apresentada de forma clara e coerente, não havendo que se falar em omissão e contradição no acórdão.
2. Existindo penhora no rosto dos autos e discussão sobre os valores devidos por cada parte, incabível o levantamento total dos valores depositados, estando correta a autorização somente da parte incontroversa.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.